Tribunal: TJES
Processo: 5003609-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003609-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MANOEL ROSA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003609-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL ROSA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
EXAME CRIMINOLÓGICO INAPTO.
REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. RECURSO
IMPROVID
O.

1. A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo a quo encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

3. Agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

4.
Recurso
conhecido, e no mérito, im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003609-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL ROSA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execu
ção Penal
interposto por
MANOEL ROSA DE SOUZA
em face da r. Decisão (Id. 7757887, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução tombada sob nº 2000280-02.2019.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais (Id. 7757887, pp. 03/10), a d. Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para o indeferimento da saída temporária, pois o exame criminológico realizado constatou inaptidão do agravante para a
benesse
.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para a defesa técnica debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execu
ção Penal
interposto por
MANOEL ROSA DE SOUZA
em face da r. Decisão (Id. 7757887, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução tombada sob nº 2000280-02.2019.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais (Id. 7757887, pp. 03/10), a d. Defesa requer a reforma da decisão que indeferiu a saída temporária, ante o implemento dos requisitos necessários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

À luz de tal contexto, a saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste sentido, deve-se pontuar que o benefício postulado de saída temporária fora indeferido em razão do não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III).

Em primeiro momento, observo que o apenado, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ameaça (art. 121, § 2°, e art. 147, ambos do Código Penal).

É digno de nota destacar que, apesar de não expressamente previsto na legislação, a realização do Exame Criminológico encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do benefício da saída temporária, conforme orienta a jurisprudência pátria.

No caso vertente, após a realização do Exame Criminológico, o agravante foi considerado
INAPTO

para
a saída temporária
(movimento 191.1, do SEEU), pois apresenta “
discurso confuso, não possui vínculos familiares e não possui endereço onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.”

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos do Exame Criminológico, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)